Tribunal: STF
Processo: SS 2336
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-07
Data de publicação: 2010-04-07

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Segurança.  Acórdão do 
   TJSC que determina ao Estado de Santa Catarina efetuar repasse do 
   ICMS a Município sem a redução referente a incentivo fiscal 
   concedido pelo Estado. Suspensão deferida em virtude do efeito 
   multiplicador da decisão. Superveniente decisão, em repercussão 
   geral, do RE 572.762 no sentido da decisão de origem. A 
   manutenção da decisão agravada implica impedir o acesso do 
   agravante a recursos que este Tribunal já decidiu serem seus de 
   pleno direito. Agravo regimental provido.